Tribunal: TJES
Processo: 5049321-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049321-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIQUE SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5049321-08.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória- Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
KAIQUE SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PSDD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PROCESSO ÚNICO PARA APLICAÇÃO CONJUNTA DAS PENALIDADES DE MULTA E SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DO PRAZO DO ART. 282, § 6º, II, DO CTB QUE SE RELACIONA À CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO, E NÃO À DATA DA INFRAÇÃO OU AO TÉRMINO DO PROCESSO DE MULTA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO NO PSDD. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação anulatória em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, alegando que foi autuado em 04/09/2021 pela suposta prática da infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, registrada no Auto de Infração de Trânsito nº BA00376413, e que posteriormente foi instaurado em seu desfavor o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir – PSDD nº 2024-PKF3Z. Sustentou que o órgão de trânsito promoveu dois procedimentos administrativos distintos — um para a multa e outro para a suspensão do direito de dirigir — em afronta ao art. 261, § 10, do CTB e à regulamentação do CONTRAN, especialmente por entender exigível processo único para aplicação conjunta das penalidades. Pleiteou: declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº BA00376413 e do PSDD nº 2024-PKF3Z e, consequentemente, a decadência do direito de punir da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a ausência de tramitação em processo único acarreta nulidade automática do procedimento administrativo e se houve decadência da pretensão punitiva administrativa em razão do lapso temporal entre a autuação e a instauração do PSDD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, verifica-se que a sentença não merece reparo. O juízo de origem realizou interpretação sistemática dos arts. 256, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e concluiu corretamente que o procedimento administrativo referente ao Auto de Infração de Trânsito, voltado à imposição de multa, não se confunde com o procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir. Com base nessa distinção, assentou que, no caso das penalidades de suspensão, o prazo decadencial para expedição da notificação de penalidade deve ser contado da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, nos termos do art. 282, § 6º, II, do CTB, e não da data do cometimento da infração.

(5). No caso concreto, a sentença registrou que o PSDD foi instaurado em 22/04/2024, que a notificação de abertura do processo administrativo foi emitida em 24/04/2024 e que a notificação de penalidade foi expedida em 15/07/2024, tudo dentro do lapso legal aplicável. À luz desses marcos temporais, o reconhecimento da decadência realmente não se sustenta.

(6). Ademais, não prospera a alegação de nulidade pela ausência de processo único. Embora a parte recorrente invoque o art. 261, § 10, do CTB, bem como as Resoluções CONTRAN nº 723/2018 e nº 844/2021, a sentença corretamente destacou que a regulamentação do procedimento conjunto não se mostrava plenamente operacionalizada na prática administrativa e, sobretudo, que não houve demonstração de prejuízo concreto ao administrado. O Recorrente exerceu contraditório e ampla defesa nos procedimentos instaurados, razão pela qual a mera inobservância formal alegada, desacompanhada de efetivo prejuízo, não autoriza a decretação de nulidade.

(7). Incide, aqui, a diretriz segundo a qual não se declara nulidade sem prejuízo, especialmente em matéria administrativa sancionadora, quando preservadas as garantias essenciais do devido processo legal. A sentença foi precisa ao consignar que, nos dois procedimentos, foram assegurados ao Autor o contraditório e a ampla defesa, inexistindo demonstração de dano processual efetivo decorrente da separação procedimental.

(8). Além disso, os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual não foi afastada pelo conjunto argumentativo do Recorrente. A insurgência repisa a tese de ilegalidade formal, mas não aponta vício material apto a evidenciar cerceamento defensivo, ausência de notificação válida dentro do PSDD ou extrapolação efetiva do prazo legal considerado a partir do marco normativo correto.

(9). Por fim, destaca-se que a manutenção da sentença também se harmoniza com a compreensão jurisprudencial reproduzida no próprio
decisum
, no sentido de que, para penalidades de suspensão do direito de dirigir, o prazo decadencial do art. 282 do CTB deve ser contado a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade correspondente, e não do auto de infração originário. A
ratio decidendi
adotada na origem, portanto, apresenta coerência normativa e jurisprudencial suficiente para a confirmação integral do julgado, o qual entendo que não merece, por isso, quaisquer reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n° 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao Recorrente (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:

1. A ausência de instauração de processo administrativo único para aplicação conjunta das penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir, por si só, não acarreta nulidade automática do PSDD, quando preservados o contraditório e a ampla defesa e não demonstrado prejuízo concreto ao administrado. 2. Nas penalidades de suspensão do direito de dirigir, o prazo previsto no art. 282, § 6º, II, do CTB conta-se da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, e não da data da infração nem do término do procedimento relativo apenas à multa. 3. Não configurada extrapolação do prazo legal dentro do próprio PSDD, nem demonstrada lesão efetiva às garantias processuais do condutor, deve ser mantida a sentença que rejeita a pretensão anulatória.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)